Tribunal: TJSP
Processo: 0062547-84.2007.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Pretensão de prequestionar explicitamente a matéria discutida na apelação – Descabimento – Hipótese em que todas as questões foram objeto de análise pela douta Turma Julgadora, o que supre o requisito de admissibilidade para a interposição de eventuais recursos junto aos Tribunais Superiores – Desnecessidade de expressa menção aos dispositivos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Pretensão de prequestionar explicitamente a matéria discutida na apelação – Descabimento – Hipótese em que todas as questões foram objeto de análise pela douta Turma Julgadora, o que supre o requisito de admissibilidade para a interposição de eventuais recursos junto aos Tribunais Superiores – Desnecessidade de expressa menção aos dispositivos de lei que embasaram o julgamento (CPC, art.1.025) – Suficiência da fundamentação invocada para justificar a conclusão do venerando acórdão embargado – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 0062547-84.2007.8.26.0114/50000,
da Comarca de Campinas, em que são embargantes DONOLA
COMERCIO DE VEICULOS LTDA e MARIO CESAR DONOLA, é
embargado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0062547-84.2007.8.26.0114/50000
2
VOTO No: 30402
EDEC.No: 0062547-84.2007.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
EBTE. : DONOLA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E OUTRO
EBDO. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

PREQUESTIONAMENTO Pretensão de prequestionar
explicitamente a matéria discutida na apelação

Descabimento Hipótese em que todas as questões foram
objeto de análise pela douta Turma Julgadora, o que supre
o requisito de admissibilidade para a interposição de
eventuais recursos junto aos Tribunais Superiores

Desnecessidade de expressa menção aos dispositivos de lei
que embasaram o julgamento (CPC, art.1.025)

Suficiência da fundamentação invocada para justificar a
conclusão
do
venerando
acórdão
embargado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Contra
o
venerando
acórdão
de
fls.403-409, opõem os apelantes os presentes embargos de
declaração.
Afirmam
que
pretendem
“prequestionar”
explicitamente a matéria discutida na apelação.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “Nos termos do art. 1.022 do NCPC,
os
embargos
de
declaração
destinam-se
apenas
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0062547-84.2007.8.26.0114/50000
3
esclarecer obscuridade ou eliminar contradições, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte e
corrigir erro material” (EDcl no AgRg no REsp
1426981/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).
No caso em exame, nada há para ser
esclarecido
ou
modificado,
ausentes
os
defeitos
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, em relação às matérias ora
alegadas, assim constou do v.acórdão embargado:
“(...) Rejeita-se a preliminar de nulidade da
sentença por deficiência de fundamentação.
A r. sentença de primeiro grau possui adequada motivação, suficiente para
justificar a sua conclusão pela improcedência
dos pedidos formulados.
Rejeita-se ainda a preliminar de cerceamento
de defesa arguida.
Não houve o alegado cerceamento do direito de
defesa dos embargantes, uma vez que as provas
constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar o julgamento
antecipado do mérito (CPC, art. 355, I),
sendo desnecessária a produção de outras.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
De fato, em se tratando de contrato de
abertura de crédito em conta corrente, não há
que se falar em capitalização de juros, pois,
nessa modalidade de contrato, não ocorre a
mencionada capitalização.
Como já ficou decidido por essa Colenda 13a
Câmara de Direito Privado, “A capitalização é
prática cuja alegação não se compadece com a
modalidade do contrato em análise, de abertura de crédito rotativo em conta
corrente, para ser movimentada através de
cheque especial. Cuida-se de mútuo ocasional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0062547-84.2007.8.26.0114/50000
4
renovável mês a mês sempre em novas condições, cabendo ao mutuante canalizar
recursos financeiros à conta do mutuário
quando ostentar saldo devedor. Voltando o
saldo credor, ao cabo do mês se cobram os
consectários e se resolve o contrato. Sendo
automática a renovação, quando aceita pelo
interessado
com
aproveitamento
dos
novos
recursos disponibilizados, não há que se
falar em incidência de juros sobre juros, mas
de juros sobre o novo capital mutuado”
(Apelação n. 990.10.016691-3, j. 10/03/2010).
E mesmo que assim não fosse, não haveria
capitalização de juros em razão da aplicação
da regra da imputação ao pagamento.
Nos termos do artigo 354 do Código Civil:
“Havendo capital e juros, o pagamento imputar-
se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no
capital, salvo estipulação em contrário, ou
se o credor passar a quitação por conta do
capital”.
Diante disso, e considerando-se o mecanismo
peculiar
dos
contratos
de
financiamento
rotativo, os juros periodicamente lançados
vão sendo quitados pelos pagamentos feitos no
mesmo período, já não se incorporando ao
saldo devedor final sobre o qual serão
calculados os juros do mês seguinte.
Por outro lado, a capitalização mensal de
juros é legal, segundo entendimento sumulado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada” (Súmula 539, SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
10/06/2015,
DJe
15/06/2015).
“A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva
anual
contratada”
(Súmula
541,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe
15/06/2015).
Ainda, não se constata a incidência de juros
excessivos, tratando-se de alegação genérica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0062547-84.2007.8.26.0114/50000
5
que não autoriza a revisão pretendida.
O decreto no 22.626/33 não é aplicável às
instituições financeiras, cuja atividade é
disciplinada
pela
lei
no
4.595/64,
não
havendo que se falar em limitação da taxa de
juros contratada.
Esse entendimento foi sumulado pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal com o seguinte
enunciado: “As disposições do Decreto n.
22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas
por
instituições
públicas
ou
privadas, que integram o sistema financeiro
nacional” (Súmula no 596).
Ademais, “os juros remuneratórios são devidos
à taxa contratada; salvo se comprovado, in
concreto, que são abusivos, assim entendidos
aqueles que discrepem significativamente da
média de mercado” (AgRg no Ag 1057461/RS,
Rel.
Ministro
VASCO
DELLA
GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
23/04/2009,
DJe
06/05/2009).
No caso em exame, não há elemento de
convicção algum que aponte para uma conduta
abusiva do apelado na composição do débito.
Em verdade, “a abusividade da taxa de juros
remuneratórios
cobrada
não
é
presumida,
devendo ser efetivamente comprovada, e, aí
sim, utilizada a taxa média de mercado a fim
de trazer o equilíbrio contratual. A simples
cobrança em patamar superior à taxa de
mercado não implica reconhecimento automático
de
abusividade.
Deve
ser
efetivamente
demonstrada a cobrança abusiva” (AgRg nos
EDcl no Ag 1379705/RN, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
21/06/2011, DJe 27/06/2011, destacamos).
Embora os recorrentes afirmem que houve a
incidência de índices excessivos, não foi
apresentado elemento de prova que comprovasse
uma discrepância com a média de mercado.
Nesse contexto, de rigor a integral manutenção da respeitável sentença de
primeiro grau de jurisdição” (fls.405-408).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0062547-84.2007.8.26.0114/50000
6
Logo,
ao
contrário
do
alegado,
o
v.acórdão embargado não incorreu em omissão em relação
às matérias alegadas nos presentes embargos.
Vale destacar que, ainda que não tenham
sido apontados os artigos legais que fundamentaram o
julgamento, o v.acórdão embargado não se revela omisso,
até porque mencionada providência não é reclamada pelo
nosso ordenamento jurídico.
Portanto, não há necessidade de expressa
menção a dispositivos de lei se o acórdão claramente
enfrentou a matéria debatida pelas partes, o que supre o
requisito de admissibilidade para a interposição de
possíveis recursos junto aos Tribunais Superiores.
Nesse mesmo sentido, dispõe o art.1.025
do CPC: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam
inadmitidos
ou
rejeitados,
caso
o
tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade".
Conclui-se, pois, que o venerando acórdão
não enseja declaração alguma.
Diante
do
exposto,
rejeitam-se
os
presentes embargos de declaração.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora